Tribunal: TJDFT
Processo: 0710319-91.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0710319-91.2022.8.07.0018 AGRAVANTES: MARIA DE FATIMA OLIVEIRA LIMA, MARIA DE FATIMA PEIXOTO DE OLIVEIRA, MARIA DE FATIMA PIMENTEL DE SOUZA, MARIA DE FATIMA PAULO, MARIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA, MARIA DE FATIMA RIBEIRO ALVES, MARIA DE FATIMA SAMPAIO, MARIA DE FATIMA SEREJO REIS, MARIA DE FATIMA SILVA, MARIA DE FATIMA SILVA NASCIMENTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO MARIA DE FATIMA OLIVEIRA LIMA e outros se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Sustentam que a matéria foi prequestionada, aduzindo a inaplicabilidade dos enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do STF. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A004